Tribunal: TJSP
Processo: 1030033-89.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura a paciente sob fundamento de mensalidade em aberto - Vencimento que ocorreu no curso da internação – Descumprimento do art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98 e da Súmula 94 do TJSP - Cobrança feita pelo Hospital à ex-esposa diante do falecimento - Caraterização do dano moral por culpa da Operadora – Indenização bem fixada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872814
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030033-89.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é apelada ELAINE DE BARROS
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030033-89.2019.8.26.0001 -Voto no 20.554
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1030033-89.2019.8.26.0001
Comarca:
São Paulo (Foro Regional I Santana - 7a Vara Cível)
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Apelada: Elaine de Barros Pereira
Juíza:
Carina Bandeira Margarido Paes Leme
Voto n. 20.554
EMENTA: PLANO DE SAÚDE Negativa de cobertura a
paciente sob fundamento de mensalidade em aberto - Vencimento
que ocorreu no curso da internação – Descumprimento do art. 13,
inciso II, da Lei no 9.656/98 e da Súmula 94 do TJSP - Cobrança
feita pelo Hospital à ex-esposa diante do falecimento -
Caraterização do dano moral por culpa da Operadora –
Indenização bem fixada - Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por dano moral, conforme, ainda, o aditamento de fls.
100/101, alegando a autora que o réu Hospital Samaritano prestou
atendimento a seu ex-marido Herval e, ao tempo da alta médica, foi
informada que não poderia solicitar o atendimento home care, por haver
recusa de cobertura pelo plano de saúde. Inicialmente, a corré Amil justificou
a negativa em razão de parcela em aberto e, na sequência, apegou-se à falta
de cobertura para home care, apesar de o paciente sempre ter recebimento tal
atendimento, por ser amputado de membro, necessitando de curativos. Neste
contexto de necessidade, argumenta que foi obrigada a assinar um Termo de
Responsabilidade e, após o falecimento do paciente, recebeu cobrança pelo
período de atendimento, de 09/08/19 a 17/08/19, no valor de R$ 34.208,58, o
qual reputa indevido, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030033-89.2019.8.26.0001 -Voto no 20.554
3
a compensação pelo dano moral decorrente da injusta cobrança.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação declarando a inexigibilidade do débito em face da autora e condenou a
corré Amil ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00, corrigido monetariamente da sentença, com juros de mora a contar
da citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação (fls.
290/292).
A Operadora apelou sustentando que não houve injusta
cobrança do valor, pois o falecido não fazia jus a cobertura, uma vez que
estava inadimplente com uma mensalidade do plano, vencida em
agosto/2019, valor este que não foi recebido, agindo em exercício regular de
direito, não havendo ilícito a gerar o dano moral indenizável, requerendo a
reforma para que seja julgada improcedente a ação, ou, subsidiariamente,
requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios ou a redução
do valor (fls. 295/314).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 319/322).
É o Relatório.
O falecido era beneficiário do plano de saúde da apelante
desde 08/12/1999, dando entrada no Hospital Samaritano em 04/07/2019,
onde permaneceu internado até seu óbito ocorrido em 16/08/2019, mas a
Operadora somente deu cobertura de atendimento médico-hospitalar até o dia
08/08/2019, em razão do que o Nosocômio cobrou da autora o pagamento da
importância de R$ 34.208,58 (fls.25), relativa à internação no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030033-89.2019.8.26.0001 -Voto no 20.554
4
09/08 a 17/08/2019 (fls.27), sendo esta a data de saída do Hospital, ainda que
falecido no dia anterior.
Como
bem
observado
pela
I.
Magistrada,
o
inadimplemento da mensalidade, com vencimento em 08/08/2019 não
permitia a suspensão imediata das coberturas, notadamente pela internação
em curso, e, nos termos do art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, a suspensão
do atendimento e rescisão do plano de saúde pelo inadimplemento somente é
possível em caso de falta de pagamento de mensalidade por período superior
a sessenta dias e mediante notificação prévia.
Neste sentido a Súmula 94 desta C. Corte de que: “a falta
de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão unilateral
do contrato de plano de seguro de saúde, exigindo-se a prévia notificação do
devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da mora”.
Não havendo prova da devida notificação, a continuidade
da cobertura durante a internação era de rigor, ademais porque o óbito do
beneficiário ocorreu apenas oito dias após o vencimento da mensalidade em
aberto, cujo pagamento certamente não ocorreu em razão do estado de saúde
do beneficiário há quase 20 anos.
É da responsabilidade da Operadora o pagamento das
despesas referidas ao Hospital, a qual pode cobrar do Espólio do falecido
eventual prestação devida, sem olvidar que, em geral, a mensalidade do plano
de saúde é paga antecipadamente.
No tocante ao dano moral, este importa em violação a
direitos da personalidade, que conforme Adriano de Cupis1 são “direitos sem
os quais todos os outros direitos subjectivos perderiam todo o interesse para o
1 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p.17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030033-89.2019.8.26.0001 -Voto no 20.554
5
indivíduo o que equivale a dizer que, se eles não existissem, a pessoa não
existiria como tal”.
A conduta indevida da AMIL motivou a cobrança da
autora pelo Hospital Samaritano (fls.25/26, 40 e 42), obrigando-a, inclusive, a
mover ação judicial para ter declarada a inexigibilidade da obrigação, o que
não pode ser considerado mera chateação ou aborrecimento, pela ameaça e
risco ao seu conceito comercial e lesão à sua autoestima.
O valor da condenação de R$ 10.000,00, foi com
observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser
mantido, bem como os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da
condenação, fixados de modo a propiciar remuneração digna ao serviços
prestados.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC/2015, por aplicação do princípio da causalidade.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica